Tribunal: STF
Processo: Rcl 53641
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO RE N. 1.317.982 (TEMA N. 1.170). SOBRESTAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Em 27.5.2022, julguei procedente a reclamação ajuizada por Alda Maria Motta Maximino e outros, “para, reconhecendo a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, cassar a decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2030501-73.2018.8.26.0000 e determinar outra seja proferida como de direito, em observância à tese fixada no Tema 810” (e-doc. 9). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 30.5.2022, o Estado de São Paulo interpôs agravo regimental, tempestivamente, em 13.6.2022 (e-doc. 15).



    3. O agravante argumenta que “o processo está eivado por nulidade decorrente da ausência de citação do Estado de São Paulo (parte beneficiária da decisão reclamada), bem como porque no caso não houve esgotamento da instância ordinária, sendo que a reclamação foi ajuizada para impugnar o acórdão proferido na fase do juízo de retratação. Ademais, não restou demonstrada teratologia na aplicação do precedente da repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 15).



    Afirma que “a decisão agravada não pode subsistir, uma vez que a análise dos autos revela que a matéria constitucional apontada na Reclamação é coincidente com aquela que é objeto do RE 1.317.982/ES [Tema n. 1.170 da Repercussão Geral], que está em análise no Plenário Virtual dessa Colenda Corte” (fl. 7, e-doc. 15).



    Requer “o recebimento e processamento do presente agravo regimental, com a anulação da decisão diante da ausência de citação ou, acaso assim V. Exa. não entenda, que seja reconsiderado o decisum, a fim de julgar improcedente a reclamação diante da ausência de teratologia do acórdão de piso, ou o presente seja levado a julgamento pela Turma competente para ao final dar provimento ao presente agravo regimental, com o reconhecimento da nulidade e/ou reforma da decisão considerando que ainda pende de julgamento o Tema 1.1170-STF, nos termos da jurisprudência desta Corte” (fl. 11, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Pelos argumentos expostos pelo agravante, analiso mais uma vez a questão apresentada. 



    5. Em 15.3.2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Impugnação à execução - Inconformismo dos autores – FESP aduz excesso de execução - Sentença exequenda que já fixou os critérios para aplicação de juros e atualização monetária, no presente caso – Cálculo que deve observar os limites da coisa julgada material – Verba honorária bem fixada em R$ 15.000,00 – Decisão Mantida mantida – Recurso improvido. 



    (…) O título judicial exequendo determinou a incidência de juros de 6% ao ano e correção monetária nos termos da Tabela Prática do E. TJ/SP que utilizava a Lei nº 11.960/09 na ocasião, conforme já destacado na r. decisão agravada. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI da CF).



    (…) Ante o exposto, nego provimento ao agravo” (fls. 277-281, e-doc. 3).



    Contra esse acórdão, os reclamantes opuseram embargos de declaração, rejeitados.



    O recurso extraordinário interposto pelos reclamantes foi inadmitido pela incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal (fl. 430, e-doc. 3). Os reclamantes interpuseram recurso extraordinário com agravo. O Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo para a aplicação do Tema 810 da repercussão geral (fls. 475-476, e-doc. 3).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido harmoniza-se com o Tema 810 da repercussão geral (fls. 479-480, e-doc. 3). Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual foi negado provimento pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 6-10, e-doc. 4). Contra essa decisão, os reclamantes opuseram embargos de declaração, rejeitados (fl. 6, e-doc. 5).



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a correção monetária prevista na Lei n. 11.960/2009, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema n. 810, e no Recurso Extraordinário n. 730.462-RG, Tema n. 733.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 733), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO” (DJe 9.9.2015).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)



    “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.



    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).



    Concluído, em 3.10.2019, o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema n. 810, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou a proposta de modulação dos efeitos do ato recorrido, fazendo incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020).



    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020, baixados os autos à origem em 31.3.2020. 



    8. Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020). 



    9. Em 15.10.2021, no Recurso Extraordinário 1.317.982, este Supremo Tribunal, por maioria, reconheceu a repercussão geral de tema relativo à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema n. 1.170). Tem-se na ementa do acórdão pelo qual reconhecida a repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1317982-RG, Relator o Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021).



    Naquela assentada, anotou o Ministro Luiz Fux:



    “Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (...)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária”. 



    É de se destacar que, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria tratada no Recurso Extraordinário n. 1.317.982, não há, naquele recurso, determinação de sobrestamento ou suspensão dos feitos em que se discute a aplicação da tese firmada no Tema n. 810 quando já operada a coisa julgada quanto à fixação dos índices de juros ou correção monetária.



    10. Em 24.5.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento conjunto dos agravos regimentais nas reclamações ns. 51.222 e 51.225, do agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação n. 50.466 e do agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação n. 50.679, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgou, por maioria, ser necessário determinar-se o sobrestamento do processos nos quais se discuta a aplicação do Tema n. 810 nos processos transitados em julgado ou que se tenha operado a coisa julgada em data anterior à fixação daquele tema, até que sobrevenha julgamento deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES – Tema n. 1.170 da repercussão geral (Ata n. 7, DJe 24.5.2022).



    11. A matéria discutida nesta reclamação é exatamente aquela tratada no Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES – Tema n. 1.170 da repercussão geral.



    Na espécie, pela decisão questionada, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o ato prolatado em primeira instância, pelo qual aplicado o índice de correção monetária previsto na Lei n. 11.960/2009, ao fundamento de que se havia operado a coisa julgada.



    12. Assim, aplico o entendimento adotado na Primeira Turma deste Supremo Tribunal, assentando a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento da matéria específica submetida à sistemática da repercussão geral.



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido da irrecorribilidade e da ausência de lesividade das decisões pelas quais se determinam a devolução ou o sobrestamento de processos nos quais se tenha questão correspondente a controvérsia com repercussão geral reconhecida neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “ATO DO RELATOR QUE, ADMITINDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS RESPECTIVOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO DE AGRAVO (‘AGRAVO INTERNO’), DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO” (AI n. 503.064-AgR-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.3.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DESISTÊNCIA DO RECURSO PARADIGMA. FUTURA SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IDENTIDADE MATERIAL: IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (RE n. 784.034-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento dos autos em que se discute controvérsia análoga a tema com repercussão geral reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 667.282-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2014).



    14. Pelo exposto, reconsidero a decisão antes proferida, para julgar parcialmente procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do processo, até que sobrevenha decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.317.982 (Tema n. 1.170).



    Prejudicado o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora